Tribunal: TJBA
Processo: 0001083-85.2012.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001083-85.2012.8.05.0173 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: GEANIO DA SILVA LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Tributário E Processual Civil. Apelação cível. Execução fiscal. IPTU. Valor inferior ao limite de 50 ORTN. Não cabimento de apelação. Constitucionalidade do art. 34 da LEF. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Tapiramutá em 12 de setembro de 2009, para cobrança de IPTU, na quantia R$ 217,08 (duzentos e dezessete reais e oito centavos). A controvérsia recursal versa sobre a admissibilidade do recurso diante do limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80 (LEF); II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de apelação em execução fiscal cujo valor da causa, na data do ajuizamento, é inferior ao limite de 50 ORTN, atualizado monetariamente pelo IPCA-E; III. Razões de decidir 3. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 dispõe que, nas execuções fiscais com valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes ou de declaração contra sentença de primeiro grau; 4. O STF, em repercussão geral (ARE 637.975 RG), declarou a constitucionalidade do referido artigo, reconhecendo a legitimidade da restrição recursal para execuções fiscais de pequeno valor; 5. O STJ, no julgamento do REsp 1.168.625/MG (Tema Repetitivo), fixou que 50 ORTN equivalem a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo-se aplicar a atualização monetária pelo IPCA-E até a data da propositura da ação para definir o cabimento da apelação; 6. Na hipótese dos autos, o valor atualizado do limite de 50 ORTN na data da propositura da ação (12/9/2009), era o de R$ 687,20 (seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), enquanto o valor da causa é de R$ 217,08 (duzentos e dezessete reais e oito centavos), inferior ao parâmetro legal; 7. A interposição de apelação nesse contexto mostra-se incabível, devendo a parte utilizar-se das vias específicas previstas no art. 34 da LEF; 8. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal não se admite quando há previsão legal expressa e inequívoca do recurso cabível, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 727.807/RJ); IV. Dispositivo e tese 9. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno nº 0001083-85.2012.8.05.0173, em que é agravante MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e agravado GEANIO DA SILVA LIMA ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.